Tribunal: STF
Processo: RE 510309
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA [GDAJ].
   EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1.      O Tribunal de
   origem decidiu que a Gratificação de Desempenho de Atividade
   Jurídica --- GDAJ --- não deve ser estendida aos inativos, vez
   que não possui caráter geral.
2.      Entendimento diverso exigiria o
   reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto
   fático-probatório, procedimento vedado nesta instância.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.